Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. ACEITE TÁCITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é consumerista, nos termos da Súmula no 297 do STJ.
3. Incabível a declaração de nulidade decorrente de fraude quando a própria constatação do vício implicar enriquecimento ilícito de quem suscita o óbice e dele se beneficiou. Precedente.
4. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres anexos, como cooperação, lealdade equidade, entre outros.
5. Ante a proibição do venire contra factum proprium, o autor não pode beneficiar-se de crédito indevidamente depositado em sua conta corrente e, após 4 anos, pleitear a sua devolução em dobro e indenização por danos morais.
6. Diante do consentimento implícito da nova relação contratual, que se deu com a utilização do crédito disponibilizado, não há como prosperar o pedido de declaração de inexistência da dívida.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.